Tribunal: TJES
Processo: 5011564-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011564-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROZELI LINO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – MEDIDA URGENTE CONCEDIDA.

1. Os documentos acostados à inicial pela agravante efetivamente comprovam que ela vem sofrendo descontos em seus proventos decorrentes do contrato nº 624127009, supostamente firmado com o recorrido (ID
. 31144612), sendo que
ao apreciar o REsp n. 1.846.649/MA, (Tema nº 1061) o e. STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

2.
Além disso, evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos da agravante acarretam a ela dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

3. Recurso conhecido e provido para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão atacada e deferir a medida urgente pleiteada pela recorrente.

Vitória, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5011564-86.2023.8.08.0000

Agravante: Rozeli Lino de Almeida

Agravados: Itaú Consignado S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrente nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória ajuizada contra o recorrido. (ID. 6174949)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, reforçando que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, o perigo na demora no caso concreto é evidente, diante dos
“[...]descontos futuros que incidem sobre o salário da Agravante, que independente da data de realização do empréstimo fraudado, o prejuízo se dá nos descontos que serão realizados no curso do processo[...]”
e a plausibilidade jurídica de sua pretensão está respaldada em jurisprudência deste e. Tribunal. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 6174939)

Por meio da decisão ID. 6228927 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado o recorrido.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 07 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou a demanda originária alegando que é beneficiária do INSS e recebendo pensão por morte em decorrência do falecimento de seu marido. Diz que em setembro de 2023 foi chamada na Caixa Econômica Federal para esclarecer um empréstimo consignado que teria sido portado do banco Bradesco S.A. Que estranhando a operação realizou consulta no INSS e descobriu a existência de inúmeros descontos em seus proventos decorrentes do contrato nº 624127009, que desconhece e teria sido firmado com o agravado. Por isso, requereu tutela de urgência que determinasse a suspensão dos referidos descontos, o que foi indeferido pelo Magistrado singular (ID. 6174949).

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, reforçando que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, o perigo na demora no caso concreto é evidente, diante dos
“[...]descontos futuros que incidem sobre o salário da Agravante, que independente da data de realização do empréstimo fraudado, o prejuízo se dá nos descontos que serão realizados no curso do processo[...]”
e a plausibilidade jurídica de sua pretensão está respaldada em jurisprudência deste e. Tribunal. (ID. 6174939)

Ao proferir a decisão ID. 6228927 entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda no prazo de 24 (vinte e quatro) horas os descontos de valores atinentes ao contrato de empréstimo consignado nº 624127009 no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da avença, bem como que seja enviado ofício ao INSS determinando a suspensão imediata de descontos pecuniários referentes ao contrato acima descrito no benefício previdenciário da requerente.

Agora, quando da análise do mérito do recurso, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que os documentos acostados à inicial pela agravante efetivamente comprovam que ela vem sofrendo descontos em seus proventos decorrentes do contrato nº 624127009, supostamente firmado com o recorrido (ID
. 31144612), sendo que
ao apreciar o REsp n. 1.846.649/MA, (Tema nº 1061) o e. STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Além disso, tenho por evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos da agravante acarretam a ela dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

Como se sabe, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia é autorizada quando verificadas a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão do postulante e do risco de dano, sendo certo que a ausência de qualquer uma delas inviabiliza a pretensão liminar.

No caso dos autos, tenho por evidenciada a probabilidade do direito reivindicado pela agravante, além do evidente
“[...]o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, tal como prescreve o art. 300,
caput
, do CPC, denotando ser imperativa a concessão da tutela de urgência em questão.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 966, VIII, § 2º, DO CPC/2015). ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Em preliminar, cumpre receber o pedido de reconsideração como agravo regimental.

2. Na hipótese em análise, o requerente busca a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 para que sejam suspensos os processos de execução do julgado que visa rescindir por meio da ação rescisória. A propósito, sustenta a plausibilidade do direito invocado na ação rescisória e a existência de prejuízo irreversível inerente à continuidade dos processos de execução.

3. O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a referida pretensão.

[...]

5. O requerente, entretanto, não comprovou o periculum in mora, apto a determinar a suspensão da execução do julgado. A simples alegação no sentido de que os valores executados equivalem a mais de oitenta por cento do valor de sua folha de pagamento pessoal, isso num momento terrível por que passa a economia do país" (fl. 129 e-STJ), não é suficiente para comprovar o referido requisito, principalmente quando não apresentado nenhum documento que comprove tais alegações. Não obstante, como cediço, a alegação da ocorrência de atos de execução do julgado, por si só, não é suficiente para a configuração de risco de dano jurídico irreversível.[...]” (RCD na AR 5.879/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão atacada e deferir a medida urgente pleiteada pela recorrente nos termos explicitados no ato decisório constante do evento n. 6228927.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 30/1/2024

Acompanhar o entendimento da Em. Desª. Relatora.